Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE NO JUIZADO. ART. 8o DA LEI No 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF.
1. Havendo interesse de incapaz, com a necessária intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC/15, afasta-se a competência dos Juizados Especiais, conforme determinação expressa do art. 8o da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.
2. Como a ação trata de interesse de parte incapaz, há óbice para que o processo tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do DF competente para julgar a ação.
3. A Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, desse eg. TJDFT que, a par do decidido no IRDR no 2016.00.2024562-9, deu novos contornos ao tema quanto à competência para conhecer e julgar as novas ações propostas e que envolvem a questão de saúde pública do Distrito Federal, estabeleceu como competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
4. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido para declarar competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.